Tribunal: TJMT
Processo: 1022960-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022960-18.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OZEAS ROBERTO DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n.o 1029623-54.2021.8.11.0041 movida em face THAYNÁ BEATRIZ CARNEIRO DOS SANTOS SILVA, indeferiu o pedido de exoneração do pagamento dos alimentos provisórios.
Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão ao argumento de que a Agravada já é maior, estando com 24 (vinte e quatro) anos de idade e já exerce atividade remunerativa, o que justifica a exoneração do seu encargo de pai.
Aduz que, atingida a maioridade civil, a obrigação alimentícia devida pelos pais aos descendentes deixa de ser presumida, cabendo agora à Agravada provar, concretamente, a necessidade de continuar a receber a prestação.
Segue afirmando que o Agravante já está com idade avançada e se encontra com a saúde debilitada, o que dificulta o exercício de sua atividade como motorista. Assevera que a manutenção da obrigação alimentícia obstaculiza o Recorrente de cuidar de sua saúde.
Com esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser exonerado do encargo de prestar alimentos.
É, no essencial, o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário apenas aferir se estão presentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível visualizar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Em que pesem às alegações lançadas no Instrumental, a maioridade civil, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos.
Ressai das razões recursais que o Recorrente assumiu o compromisso de pagamento de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos a título de pensão alimentícia à filha, ora Agravada. (ID. 113521979 – págs. 39 e seguintes).
Inobstante o alegado, não há nos autos o mínimo de elementos que comprove, ainda que minimamente, a desnecessidade da alimentada/Recorrida em receber os alimentos, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, não é possível, nesta quadra de cognição não exauriente, concluir pela pretendida suspensão e/ou exoneração dos alimentos, pois não foi propiciada à alimentanda, ora Recorrida, a oportunidade de comprovar se efetivamente ainda deles necessita. Ou seja, a tese de que a filha, por ser maior e capaz, por si só, não é suficiente, neste momento, para a exoneração da obrigação alimentícia que lhe fora imposta.
Nesse cenário, pelo menos por ora, tenho que os elementos constantes dos autos não evidenciam a verossimilhança da tese e urgência em que se escora o pedido, o que justifica a manutenção do decisum até a apreciação do mérito recursal, oportunidade em que, formada a angularidade processual, o trinômio capacidade, necessidade e proporcionalidade será avaliado com maior clareza.
Ante ao exposto, ausentes os requisitos necessários, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz a quo o teor desta decisão.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá,16 de dezembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora